Tribunal: TJMT
Processo: 0055914-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055914-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 12.894.628/0001-67 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 095.316.109-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

JOSÉ MARQUES DOS SANTOS

APELADO(s):

FÊNIX - TÍTULOS RECEBÍVEIS LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
-
CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
– TÍTULO QUE CIRCULOU – IRRELEVÂNCIA DA CAUSA SUBJACENTE DIANTE DE SUA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA –

CONDIÇÕES E PRESSUPOSTOS DA AÇÃO PREENCHIDOS – APLICADO O
TEMA 564
DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. (AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF).

Aplicado o
Tema 942 do STJ
julgado em recurso repetitivo, segundo o qual
“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”
, há que ser mantido integralmente o ato sentencial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

JOSÉ MARQUES DOS SANTOS

APELADO(s):

FÊNIX - TÍTULOS RECEBÍVEIS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
JOSÉ MARQUES DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
no 55914-21.2015.8.11.0041 ajuizada por
FÊNIX - TÍTULOS RECEBÍVEIS LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a fim de condenar o réu a pagar à autora o valor original de R$ 4.618,71, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 20/12/2010, mais correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 07/12/2010, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte requerida suscitando, preliminarmente, a carência de ação ao argumento de que
expirado o prazo previsto no artigo 61 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), restaria ao credor a faculdade de ajuizar ação para a cobrança do título, porém com base na relação causal, conforme previsão do art. 62 da mesma lei.

Assevera que as provas trazidas pela própria recorrida evidenciariam que, na verdade,
o apelante firmou negócio jurídico com a pessoa jurídica AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA – estranha aos presentes autos– sendo que esta última é quem firmou negócio com a autora, repassando-lhe o cheque.

Afirma que a autora
não produziu qualquer prova capaz de demonstrar a existência da efetiva da relação subjacente que embasou o surgimento do crédito materializado no título.

Argumenta que, inclusive, apesar de intimada para impugnar a contestação, a empresa recorrida permaneceu inerte, o que confirmaria a carência de ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a
empresa apelada ajuizou ação originária argumentando que, na condição de empresa atuante no ramo de recuperação de títulos de crédito, tornou-se detentora dos direitos referentes ao cheque n. 010070, no valor de R$4.618,71, sacado contra o Banco Real, agência 0604, conta corrente 6711563-7, emitido pelo réu em 07/12/2010 e devolvido pelos motivos 11 e 12.

Ainda de acordo com a narrativa inicial, apesar de prescrito para fins de execução, o título representaria um crédito líquido e certo, passível de ser perseguido em ação de cobrança, o qual, atualizado e acrescido de juros de mora desde a emissão, importava em R$10.272,29.

Citado, o apelante suscitou, prefacialmente, a carência de ação por ausência da demonstração da
causa debendi
.

Já no mérito, pugnou pelo reconhecimento de excesso de cobrança quanto aos juros que, no seu entender, comente poderiam ser computados a partir da citação.

Afirmou, nesse sentido, que, contados os juros do termo inicial correto, o valor atualizado do débito seria de R$6.022,13.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, nos termos consignado no relato, segundo a seguinte motivação:

“[...]

Da preliminar –

Infere-se da petição inicial que o cheque n. 010070, objeto da presente ação de cobrança, foi emitido em 7 de dezembro de 2010, tendo como sacado o Banco Real, agência 0604, conta corrente 6711563-7, no valor de R$ 4.618,71, e foi apresentado para pagamento nos dias 20 e 27 de dezembro daquele ano, porém, devolvido por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12), conforme documento de fl. 21 (ID 37000451, p. 39), vindo a ser negociado, em seguida, pela empresa, então portadora do título de crédito,
Auto Posto Pasqualotto Ltda
e a empresa autora, conforme ‘
Termo de Cessão de Títulos de Crédito
’ (ID 37000451, p. 35).

Percebe-se, assim, que o aludido título de crédito circulou, retirando, pois, a possibilidade de discussão de sua causa, a fim de prevalecer as suas características de autonomia e abstração, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Com efeito, não cabe falar em inépcia da petição inicial por ausência de demonstração da causa debendi.

Do mérito –

Os documentos juntados com a peça primeira, conforme assinalado mais acima, não deixam dúvida acerca da existência do crédito em favor da parte autora e em detrimento do réu, uma vez que o cheque foi por este emitido e não pago quando das apresentações ao banco sacado.

O valor atualizado do crédito representado pelo cheque, segundo cálculo demonstrativo trazido com a petição inicial, revela a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da emissão da cártula até 1.11.2015, antes do ajuizamento da ação, quando o correto seria a partir da primeira apresentação, conforme entendimento pacificado no STJ, inclusive em julgamento em regime de recurso repetitivo:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte:
`Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação ́
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.’ (STJ, REsp 1556834/SP, Segunda Seção, Min. Luid Felipe Salomão, 22.6.2016, DJE 10.8.2016 – Recurso Repetitivo – Tema Repetitivo 942)

Como se vê, embora incorreta a incidência de juros de mora desde a data da emissão do cheque (7.12.2010), quando o correto seria a cobrança desse encargo a partir da data da primeira apresentação (20.12.2010), o que revela uma diferença de 13 dias, é certo, por outro lado, que a alegação suscitada pela ilustrada Defensoria Pública de que os juros de mora só devem incidir a partir da citação não encontra ressonância na jurisprudência e no ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na Ação de Cobrança proposta pela Fênix – Títulos Recebíveis Ltda – ME em face de José Marques dos Santos, a fim de condenar o réu a pagar à autora o valor original de R$ 4.618,71 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 20 de dezembro de 2010, mais correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 7 de dezembro de 2010.” (ID. n. 86967547 - Pág. 2)

Inconformado, recorre o requerido pelas razões alistadas no relato.

Todavia, em análise dos autos verifica-se que o apelo não merece a guarida almejada.

Isso porque, tendo o cheque circulado, não há como vincular o seu portador a qualquer relação negocial havida entre o emitente e o favorecido inicial.

De igual forma, diante de sua autonomia e cartularidade, não há como condicionar a exigibilidade do título em questão à existência de uma causa específica. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1.
Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente
se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação
, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido. 3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

Logo, se a
causa debendi
é indiscutível, a sua indicação não se confunde com qualquer condição da ação, ou mesmo algum pressuposto processual, não havendo, portanto, falar-se em carência de ação.

No mais, ainda que não haja impugnação específica do réu a respeito do
dies a quo
dos indexadores, a sentença se revela igualmente irrepreensível neste ponto, na medida que o magistrado sentenciante apenas seguiu a orientação emanada do
Tema 942 do STJ
(REsp 1.556.834/SP)
julgado em recurso repetitivo
, cuja tese paradigma prevê que,
“em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do §3o do art.98 do referido Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021